Tribunal: TJES
Processo: 5020716-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020716-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAUL JOSE ROBERTO CHAGAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONSUMERISTA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020716-19.2024.8.08.0035

RECORRENTE: SAUL JOSE ROBERTO CHAGAS

RECORRIDO: BANCO BMG SA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONSUMERISTA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto em desfavor da r. sentença de ID 13425659 que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débitos de cartão de crédito consignado, com a anulação dos contrato, a condenação da parte Requerida/Recorrida à restituição em dobro e a condenação da reparação de danos morais sofridos no importe de R$ 10.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a contratação dos cartões de crédito consignados relativos aos contratos cartão RMC, contrato n° 11938913 pelo Recorrente e se a contratação foi válida.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sede de Recurso Inominado, o Recorrente reitera as alegações da exordial de que pretendia contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, tendo a parte Recorrida descumprido seu dever de informação (art. 6º, inc. III do CDC), deixando de explicar ao recorrente que ele não estava contratando um empréstimo, mas um cartão de crédito consignado e que jamais recebeu o plástico para utilização.

8. No caso em voga, a parte Recorrida acostou aos autos o contrato devidamente firmado pelo Recorrente (ID 13425645), bem como TEDs para a conta do Recorrente (ID 13425650), assim com as faturas do cartão, nas quais se verifica o uso do cartão para compras em estabelecimentos comerciais (ID 13425650, pag. 9, 12), além de saques.

10. Assim sendo, irretocável a r. sentença que ao analisar a referida documentação concluiu que houve a utilização do cartão, assim como dos valores sacados, vejamos:

“[...] No presente caso, verifico que a parte autora contratou cartão de empréstimo, a ser quitado por meio de desconto em folha na sua aposentadoria do INSS, não restando verificado qualquer vício de consentimento.

Assim, embora no contrato de adesão, cujas cláusulas são por vezes tidas como abusivas, por conterem encargos implícitos, no caso em tela, os juros, bem como todos os encargos estão explicitamente previstos no contrato de ID. 47793243- (“Termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento”), comprovando a livre adesão da parte autora ao cartão.

Além disso, há inúmeros saques realizados pelo autor, conforme faturas juntadas nos ID’s. 47794271, 47794275, 47794277 e 47794284, os quais levaram à realização de descontos diretamente em seu benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do referido cartão, respeitada a margem consignável, tal como previsto nas cláusulas do contrato.

Ressalto que o autor recorreu ao banco demandado por 6 vezes em saques complementares entre os anos de 2015 a 2020, conforme as referidas faturas, bem como comprovantes de alguns TEDs juntados aos autos no ID. 47794271, bem como utilizou o cartão para compras, conforme verifica-se da fatura id. 47794275.[...]”

11. Deve-se evidenciar, ainda, que o recurso interposto se limitou a questionar que a parte pretendeu a contratação do empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, contudo, não teceu qualquer comentário ou fundamento a respeito da utilização dos cartões e das transferências dos valores para conta do Recorrente. O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é claro quanto à validade da contratação em casos como o presente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10 .820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2 . A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003875-26.2021.8 .08.0011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

12. Portanto, sem mais delongas, considerando-se que em se tratando de relação de consumo, ainda que invertido o ônus da prova, observa-se que a parte requerida comprovou a ocorrência de fato extintivo do direito autoral, diante da apresentação do conjunto probatório acima relacionado, deixando explícita a ocorrência da contratação e ciência de que se tratava de cartão de crédito diante de sua utilização.

13. Restando demonstrada a regularidade da contratação e inexistindo falha na prestação de serviços, improcedentes os pedidos de restituição em dobro, assim como reparação de danos morais, eis que não comprovada a existência de falha na prestação de serviços ou nulidade em sua contratação.

14. Nestes termos, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, eis que em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e as provas dos autos.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a assinatura do termo de adesão e a efetiva utilização do serviço por meio de compras e saques realizados pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento e de descumprimento do dever de informação.

A utilização reiterada do cartão e das transferências bancárias pelo consumidor caracteriza ciência inequívoca da natureza do contrato celebrado, impondo-se o reconhecimento da regularidade da contratação.

Não configurada falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar a título de danos morais, bem como de proceder à restituição em dobro dos valores descontados, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
APELAÇÃO CÍVEL: 5003875-26.2021.8 .08.0011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, TJ/ES.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)